Tribunal: STF
Processo: HC 93994
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - PROGRESSÃO DE REGIME - BENEFÍCIO 
   CASSADO PELO TRIBUNAL LOCAL EM RAZÃO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 
   DESFAVORÁVEL PRODUZIDA PELA SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS 
   PENITENCIÁRIOS DE UNIDADE PRISIONAL ESTADUAL - PEÇA INFORMATIVA QUE 
   SUBSIDIA, LEGITIMAMENTE, O PODER JUDICIÁRIO NA VERIFICAÇÃO DAS 
   CONDIÇÕES SUBJETIVAS DO SENTENCIADO NECESSÁRIAS À PROGRESSÃO DE 
   REGIME - RECONHECIMENTO, AINDA, DA POSSIBILIDADE DE O JUIZ DA 
   EXECUÇÃO ORDENAR, MEDIANTE DECISÃO FUNDAMENTADA, A REALIZAÇÃO DE 
   EXAME CRIMINOLÓGICO - IMPORTÂNCIA DA AFERIÇÃO DA PERSONALIDADE E DO 
   GRAU DE PERICULOSIDADE DO SENTENCIADO - EDIÇÃO DA LEI Nº 10.792/2003,
   QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 112 DA LEP - DIPLOMA LEGISLATIVO QUE, 
   EMBORA OMITINDO QUALQUER REFERÊNCIA AO EXAME CRIMINOLÓGICO, NÃO LHE 
   VEDA A REALIZAÇÃO, SEMPRE QUE JULGADA NECESSÁRIA - PRECEDENTES - 
   IMPOSSIBILIDADE DE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EXAMINANDO 
   PRESSUPOSTOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, DETERMINAR, NA VIA SUMARÍSSIMA DO 
   "HABEAS CORPUS", O INGRESSO IMEDIATO DO SENTENCIADO EM REGIME PENAL 
   MENOS GRAVOSO - PEDIDO DE "HABEAS CORPUS" INDEFERIDO.